Tribunal: TJSP
Processo: 1000368-02.2019.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Seguro obrigatório (DPVAT) - Cobrança - Comprovação do pagamento do prêmio - Dispensabilidade - Exegese do artigo 5° da Lei n° 6.194/74 e da súmula 257 do STJ - Invalidez permanente evidenciada - Indenização arbitrada com acerto, proporcionalmente ao grau de incapacidade diagnosticado na perícia e ao limite previsto na legislação vigente na data dos fatos - Apelo improvido.